Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708063-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: ANDERSON GOMES RIBEIRO, LUBIA NUNES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença, processo no 0708190-26.2020.8.07.0005, realizado por ANDERSON GOMES RIBEIRO, LUBIA NUNES GOMES. A decisão agravada suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio da sócia até o bastante para liquidação do crédito exequendo (ID 84111086): “Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por Anderson Gomes Ribeiro e Lubia Nunes Gomes em desfavor de Cláudia Rossane Neiva Martins, sócia de responsabilidade limitada da devedora Inovare Construtora e Incorporadora EIRELLI. Conforme acórdão de Id 75539842 foi determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. A sócia foi citada em Id 81246239, como determina o artigo 135 do CPC, e não se manifestou ( Id 83859914). Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido o uso irregular da executada e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que a sócia responda pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cuja sócia responde de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. O caso em exame se submete ao Código de Defesa do Consumidor que admite a desconsideração da personalidade jurídica sempre que houve obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores ( art. 28, § 5o do CDC). Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio da sócia até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se, na execução, ao cadastramento nos sistemas eletrônicos, consignando a qualificação da sócia ré, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Os atos de expropriação contra a sócia ocorrerão na execução, conforme decisão de Id 76113162. Junte-se cópia desta decisão na execução e intime-se o credor para apresentar planilha do débito. Após, proceda-se, de imediato, à pesquisa de bens em desfavor da sócia. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I”. Primeiramente, a agravante afirma não ter sido devidamente citada, sendo necessário haver a devolução do prazo para a impugnação específica nos autos de origem. Afirma que a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, o que não ocorreu nos autos. Assim, entende que, como não foi possível à Agravante a sua inequívoca identificação no prazo para apresentação de defesa, deve ser declarada a nulidade do processo e determinada a citação da Agravante para contestar a ação. Em seguida, a agravante afirma que a Executada principal tem bens passíveis de penhora, logo deve haver o esgotamento dos esforços para localizar bens da devedora, o que não houve no caso concreto. Salienta que a aplicação do instituto da despersonalização da pessoa jurídica é medida excepcional e necessita de robusta prova acerca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial o que não foi comprovado pelos Agravados. Assevera que, o fato de haver dificuldades na Execução, não retira a necessidade dos requisitos legais para a concessão de medida de desconsideração da personalidade jurídica. Esclarece que os Agravados não demonstraram a existência de “fraude” da Agravante, bem como os requisitos de “confusão patrimonial” e “desvio de finalidade”, devendo ser o pedido da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ser julgado improcedente. Informa que o bem indicado é passível de penhora. Alega que, não há que se falar em aplicação da teoria menor, disposta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, pois não há qualquer dificuldade de encontrar bens penhoráveis por parte da Empresa executada, pelo contrário. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, com a cassação imediata das ordens para pesquisas de bens em desfavor da 1a Agravante, bem como qualquer medida de atos expropriatórios sobre os bens da 1a Agravante. No mérito, requer a declaração de nulidade do processo de origem para determinar a citação das Agravantes para contestar a ação e que seja julgado totalmente improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado nos autos de origem. É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo recursal (ID no 24161317). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem a incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada pelos agravados em face das agravantes na qual se requer seja declarada a desconsideração da personalidade jurídica da agravante INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., para que possa se dar prosseguimento ao cumprimento de sentença com a constrição de ativos em nome da sócia da entidade empresarial, ativos estes que possam ser encontrados em contas correntes desta mesma sócia. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há, em suas teses, plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, no entanto, estas foram infrutíferas. Em que pese a relevância jurídica da tese recursal, verifica-se que há ausência de liquidez quanto ao patrimônio passível de penhora apontado pela agravante, uma vez que já foram realizadas tentativas de alienações, em outros feitos, as quais não obtiveram sucesso. Destaca-se ainda precedente desta Corte de Justiça em que se decidiu acerca da desconsideração da personalidade jurídica da executada principal, INOVARE, ante sua litigância contumaz. A saber: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA E FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (VIDE ACÓRDÃOS 1217523, 1218391, 1219910, 1221494, 1217464, ETC.). (...) 6. No caso vertente, impende consignar que existem diversos óbices ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar imputada à INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - sociedade da qual a agravante é sócia -, os quais foram identificados e claramente apontados da decisão recorrida. 7. Diante dos elementos fáticos e jurídicos acima evidenciados, denota-se que, no particular, se encontram presentes os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica da sociedade, como bem decidiu o Juízo a quo. 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07004347820208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) – g.n. Ademais, em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para a desconstituição de penhora que eventualmente venha a ser determinada pelo juízo de primeiro grau. Logo, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator